Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, de forma a manter a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Assinala a necessidade de prequestionamento da matéria e existência de omissão. Para tanto, afirma que o Acórdão embargado não observou que dentro do processo administrativo que culminou na anulação do seu ato de nomeação a banca examinadora deixou de responder aos questionamentos da área jurídica do Detran/DF para aferir a sua exata nota na prova subjetiva do concurso público, até porque ausente qualquer ato retificando o resultado ou atribuindo nota diversa na etapa do concurso. No mais, transcreve os mesmos argumentos expostos no recurso inominado, e reforça a necessidade de proteção da boa-fé objetiva e da necessidade de garantia da segurança jurídica, inclusive diante do comportamento contraditório da administração ao efetuar a sua nomeação, além da sua permanência no cargo público por 7 anos.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia omissão no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada.
IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V. O acórdão ingressou de forma pormenorizada na análise da nota discursiva da parte autora por ocasião do certame, demonstrando que os elementos probatórios eram suficientes para comprovar que a nota da autora naquela prova foi de 5,64 mas que somente permaneceu no concurso, em um momento inicial, face a existência de liminar deferida que lhe garantia a nota 6 na prova discursiva. Ocorre que naquele processo com decisão liminar foram posteriormente proferidos sentença e acórdão julgando o seu pedido improcedente. Assim, o acórdão embargado destacou que no ano de 2013 ocorreu a sua nomeação por equívoco da administração, fato já identificado no início de 2014, a ensejar medidas para a anulação daquele ato administrativo. Inclusive, a autora somente permaneceu por 7 anos no cargo em decorrência do exercício do seu direito de defesa, bem como face diversos atos na via administrativa e interposição de demanda judicial, não obstante ciente desde o ano de 2014 acerca das medidas para a anulação da sua nomeação. Assim, a decisão embargada expressamente elucidou que: “IV. O contraditório e ampla defesa foi devidamente assegurado à parte autora no processo administrativo, conforme ID 28732161, pág. 67/68; 28732162, págs. 2-40 e já devidamente ressaltado na via judicial por ocasião do julgamento da Apelação Cível no processo 20160110785097APC, quando a eminente relatora do Acórdão 1094026, Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, ressaltou no seu voto que: “Da análise detalhada dos autos não pairam dúvidas de que a autora/apelante participou do referido processo administrativo, conforme fls. 219, 229, 230/248. V. (...) A alegação de que a nota publicada no DODF de 26/10/2010 demonstrava a manutenção da nota 6 na etapa discursiva decorre tão somente porque aquela nota publicada na ocasião foi decorrente da liminar deferida em favor da parte autora, conforme elucidado no ID 28732161, pág. 37 e comprovado pelo ID 28732160, págs. 17-20. VI. Ausente dúvidas acerca da nota atribuída à parte autora, de modo que não há irregularidade no processo administrativo por suposta falta de apuração da nota correta, tampouco sendo o caso de aplicação analógica do princípio in dubio pro reo, como sugere a parte recorrente. Isso porque a manutenção da parte autora no certame era decorrente apenas da decisão liminar neste sentido, sendo que por ocasião da sentença e acórdão proferidos no processo no 2010.01.1.181550-6 o pedido da parte autora foi julgado improcedente. Portanto, alcançando nota inferior a 6 na etapa discursiva, constata-se que a candidata não preenchia os requisitos para a continuidade no certame. VII. Assim, e conforme inclusive ressaltado pela parte recorrente, não remanescia provimento a subsidiar a sua nomeação para o cargo público. Todavia, foi efetuada a sua nomeação no ano de 2013, mediante erro da administração pública, constatado no início do ano de 2014. VIII. A nomeação para exercício em cargo público daquele não aprovado em certame público é ato que padece de nulidade. Nesse caso, a Súmula 473/STF estabelece que “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. IX. Não há que se falar em ofensa ao princípio da legítima confiança dos atos da administração pública, tampouco da segurança jurídica ou da boa-fé objetiva, visto que a parte autora tinha ciência de que não conseguiu, tanto na via administrativa quando na seara judicial, alcançar a nota mínima para a aprovação na etapa discursiva, de modo que sabia que não cumpriu o necessário para a aprovação no concurso público e consequente nomeação para o cargo.”
VI. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.